Tribunal: TJSP
Processo: 1005185-10.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INCAPAZ. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PELO FATO DO PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. LIMITAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INCAPAZ. PRELIMINAR REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PELO FATO DO PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL COOPERADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Não há fundamento para a decretação da nulidade do feito se, apesar de ser obrigatória a intervenção do Ministério Público, o incapaz não teve qualquer prejuízo. Precedente do C. STJ.
2. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares pelo método ABA quando existe expressa indicação médica para o tratamento. Súmula 102 do TJSP. Precedentes desta Câmara.
3. Não pode o Plano de Saúde limitar o número de sessões necessárias ao restabelecimento físico-psicológico do paciente e à melhora do seu estado clínico.
4. O Plano de Saúde somente é obrigado ao custeio integral do tratamento fora da sua rede credenciada se ficar demonstrada a ausência de profissional cooperado especializado.
5. Não há fundamento legal para a condenação da Operadora do Plano de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais quando o autor, em razão da tenra idade, não tinha capacidade cognitiva para compreender a situação decorrente da recusa de cobertura integral tratamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005185-10.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes LUCAS
ANDRADE FERREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), FABIO SANTIAGO
FERREIRA e SELMA APARECIDA ANDRADE, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-10.2018.8.26.0248 - FAB
2
Apelação Cível no 1005185-10.2018.8.26.0248
Apelantes: Lucas Andrade Ferreira, Fabio Santiago Ferreira e Selma Aparecida Andrade
Apelado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca: Indaiatuba
V. 1722
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE. NÃO
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
AO
INCAPAZ.
PRELIMINAR
REJEITADA.
NEGATIVA
DE
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PELO FATO
DO PROCEDIMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS.
INADMISSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
CUSTEIO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DO TJSP. LIMITAÇÃO DE
SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. CUSTEIO INTEGRAL EM
REDE
NÃO
CREDENCIADA.
EXCEPCIONALIDADE.
NECESSIDADE
DE
AUSÊNCIA
DE
PROFISSIONAL
COOPERADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Não há fundamento para a decretação da nulidade do feito se,
apesar de ser obrigatória a intervenção do Ministério Público, o
incapaz não teve qualquer prejuízo. Precedente do C. STJ.
2. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares
pelo método ABA quando existe expressa indicação médica para o
tratamento. Súmula 102 do TJSP. Precedentes desta Câmara.
3. Não pode o Plano de Saúde limitar o número de sessões
necessárias ao restabelecimento físico-psicológico do paciente e à
melhora do seu estado clínico.
4. O Plano de Saúde somente é obrigado ao custeio integral do
tratamento fora da sua rede credenciada se ficar demonstrada a
ausência de profissional cooperado especializado.
5. Não há fundamento legal para a condenação da Operadora do
Plano de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais
quando o autor, em razão da tenra idade, não tinha capacidade
cognitiva para compreender a situação decorrente da recusa de
cobertura integral tratamento.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 880/885 e 904), por meio da qual a MMa. Juíza da 1a Vara
Cível da Comarca de Indaiatuba, em ação de procedimento comum, julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais para, confirmando a tutela de urgência
já deferida, condenar a ré (i) a dar cobertura ao tratamento de transtorno de espectro
autista a que o autor foi diagnosticado, compreendido em consultas médicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-10.2018.8.26.0248 - FAB
3
terapias multidisciplinares descritas na inicial, e (ii) a ressarcir as correspondentes
despesas despendidas pelo autor, em virtude de sua indevida recusa, devidamente
comprovadas, e se em termos com o que constou da fundamentação, tudo atualizado
monetariamente a partir do ajuizamento da demanda e acrescido de juros a partir da
citação, valor este que deverá ser aferido em liquidação de sentença. Condenou a ré
no pagamento de 70% das custas e despesas processuais, atualizadas a partir dos
respectivos desembolsos, bem como, na mesma proporção, no pagamento de
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$2.500,00, cabendo o
remanescente das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à parte
autora.
Segundo o autor, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, porque (i) a apelada deve ser condenada a custear integralmente o
tratamento, diante da ausência de profissionais que possuam experiência e
especialização no tratamento do Transtorno do Espectro Autista; (ii) e, apesar da
tenra idade, ficou demonstrado o dano extrapatrimonial, já que, em razão da
negativa do tratamento, teve a “chance real” de ter prejudicado o seu
desenvolvimento intelectual.
Apela também a ré, sustentando (i) a ausência de comprovação
científica da eficácia das terapias pelo método ABA, o qual não está elencado no rol
de procedimentos obrigatórios da ANS; (ii) a cobertura obrigatória do tratamento
apenas pelos métodos tradicionais e no limite sessões estipulado em contrato; (iii) o
desequilíbrio contratual; e (iv) a necessidade do tratamento ocorrer em rede
conveniada, nos limites contratuais.
Recursos tempestivos e preparados (pág. 902/903, 930/932 e
1258/1259).
Contrarrazões apresentadas (págs. 908/915 e 1228/1237).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-10.2018.8.26.0248 - FAB
4
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, pugnando pela
decretação da nulidade do feito a partir da pág. 87, em razão da ausência de
intervenção do Ministério Público em Primeira Instância. (págs. 1243/1251).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela douta Procuradoria
Geral de Justiça, por não vislumbrar hipótese de nulidade do feito em razão da
ausência de intervenção do Ministério Público na Primeira Instância.
É verdade que, nos termos do artigo 178 , II, do Código de Processo
Civil, o Parquet deve intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que
envolvam pessoa incapaz, como é caso em análise, mas é verdade também que os
interesses primordiais do menor Lucas foram atendidos, de tal modo que, até por
força desta decisão, ele não experimentará qualquer prejuízo.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) 3- Justifica-se a obrigatória intimação do Ministério Público na
qualidade de fiscal da ordem jurídica quando há interesse jurídico direto
do incapaz na causa, como na hipótese em que os herdeiros menores
possuem expectativa de direito sobre bens e direitos que poderiam vir a
ser recebidos se procedentes as pretensões deduzidas pelo genitor que
faleceu no curso da ação. 4- Se inexistente a intimação do Ministério
Público quando havia interesse de incapaz, todavia, apenas se deve
decretar a nulidade do processo quando houver a demonstração de
que a ausência de intimação do Parquet resultou em efetivo prejuízo
aos interesses dos incapazes. Precedentes. 5- A suscitação tardia da
nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e
quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-10.2018.8.26.0248 - FAB
5
configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não
se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior
Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.
Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp
1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)
Quanto ao mérito, os recursos não comportam provimento.
Com efeito, restou evidente nos autos que o tratamento com equipe
multidisciplinar,
consistente
em
“terapia
ocupacional
com
integração
neurossensorial, psicoterapia ABA e fonoterapia”, foi expressamente indicado pela
médica de Lucas (pág. 38).
Assim, é de rigor que se siga a metodologia especificada pelo
profissional médico que acompanha o paciente. Impor solução diversa, mais
vantajosa para o Plano, equivaleria à negativa de cobertura e desvirtuaria a
finalidade do contrato de assistência à saúde.
A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que "somente ao
médico é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou
amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente” (REsp 1.053.810/SP,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma), de tal forma que, ainda que a resposta
técnica elaborada pelo NAT-Jus tenha concluído não haver comprovação científica
acerca da eficácia do método ABA, não cabe aos operadores do direito afastar em
definitivo e abstratamente sua concessão, principalmente quando expressamente
recomendado.
Dessa forma, a prestadora de serviço não pode, quando existe
indicação médica, negar-se a cobrir o tratamento simplesmente porque seu nome
não consta no rol divulgado pela Agência Reguladora, máxime porque esse rol
constitui apenas referência básica para a cobertura assistencial nos planos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-10.2018.8.26.0248 - FAB
6
assistência à saúde contratados a partir de janeiro de 1999. Restrição dessa natureza
é incompatível com a função social do contrato e com a cláusula geral de boa-fé,
colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
Aliás, o entendimento neste Tribunal já está consolidado na Súmula
102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Ademais, as negativas do Plano de Saúde, “De modo geral, (...) têm
sido consideradas abusivas quando prejudiquem a eficácia do tratamento ínsito à
cobertura contratada” (STJ, REsp 1.115.588/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a
Turma), o que se verifica no caso em tela.
Em situações semelhantes, assim decidiu esta Colenda Câmara:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. I.
Negativa de cobertura a tratamento psicoterápico pelo método ABA,
associado à terapia ocupacional com integração sensorial. Caráter
abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Procedimento,
ademais, que se mostrou necessário à tentativa de restabelecimento da
saúde do segurado, diagnosticado com atraso de desenvolvimento,
resultante de quadro compatível com transtorno do espectro autista.
Irrelevância da previsão no rol de procedimento da ANS. Aplicação
da Súmula no 102 desta Colenda Corte. Entendimento desta Câmara.
II. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos
consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda.
Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. Ilícito configurado.
Obrigação de fazer mantida. SENTENÇA PRESERVADA. APELO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003422-02.2018.8.26.0659;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 18/06/2019 destaques meus)
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autor que é portador de
"Transtorno do Espectro Autista" (CID10 F84.0). Negativa de
cobertura para seu tratamento. Ré que alega ausência de previsão no
rol da ANS. Abusividade reconhecida. Incidência das Súmulas 96 e
102 deste Tribunal de Justiça. Pretendida limitação quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-10.2018.8.26.0248 - FAB
7
número de sessões prescritas pelo profissional médico que, da mesma
forma, é abusiva. Sentença reformada em parte. Verba honorária
majorada para R$ 2.000,00. Recurso da Ré não provido e provido o
recurso do Autor. (TJSP; Apelação Cível 1072138-80.2016.8.26.0100;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 20/05/2019 destaques meus)
Há que se considerar, ainda, que a relação estabelecida entre as
partes é tipicamente de consumo, de modo que a ela se aplicam não somente as
disposições da Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), mas também da Lei n°
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme entendimento pacífico da
jurisprudência, consolidado nas Súmulas 608 do Superior Tribunal de Justiça e 100
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
As cláusulas do contrato em análise, portanto, devem ser
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 da
legislação consumerista. E, bem por isso, aquelas que estabeleçam desvantagens
exageradas, ou que se afigurem incompatíveis com a boa-fé e a equidade devem ser
reputadas nulas de pleno direito, frente à norma do art. 51, inciso IV, do mesmo
diploma1.
É exatamente por este motivo que esta Colenda Câmara tem
entendido que, tendo havido expressa indicação médica para o tratamento, que se
mostra adequado ao estado de saúde do paciente, não pode a Operadora do Plano de
Saúde limitar o número de atendimentos pelos profissionais indicados.
Assim, tendo sido demonstrada a necessidade de tratamento
multidisciplinar pelo apelado, que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista (CID 10: F84.0), por tempo indeterminado (pág. 52), não pode a apelante
pretender limitar quantitativamente as terapias, máxime porque, se a doença possui
1 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-10.2018.8.26.0248 - FAB
8
cobertura, o respectivo tratamento também o deve ser, de forma ilimitada, com o
número de sessões que se fizerem necessárias. Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I. Negativa de cobertura a
tratamento psicoterápico pelo método ABA/Denver, associado à
fonoaudiologia, terapia ocupacional, inclusive pelo método de integração
sensorial. (...) II. Inadmissibilidade, no mais, de limitação ao número
de sessões cobertas. Disposição negocial excessivamente onerosa ao
consumidor. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa
do Consumidor. Precedentes. III. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé
que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do
princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do
Código Civil. Ilícito configurado. Obrigação de fazer mantida. (...)
SENTENÇA
PRESERVADA.
APELO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1010559-60.2018.8.26.0004;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/11/2019 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO
ESPECTRO
AUTISTA.
TRATAMENTO
MULTIDISCIPLINAR.
COBERTURA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES.
IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE REEMBOLSO.
INAPLICABILIDADE. Insurgência contra sentença de procedência.
Sentença mantida. Terapias recomendadas (método ABA, fonoterapia e
terapia ocupacional). (...) Limitação do número de sessões.
Impossibilidade. Cláusula contratual que coloca o consumidor em
desvantagem excessiva e é, portanto, nula (art. 51, IV, CDC). (...)
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004948-65.2017.8.26.0650;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 01/10/2019 destaques meus)
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
TRATAMENTO
MÉDICO.
BENEFICIÁRIO
PORTADOR
DE
AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA
DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE
SESSÕES DE TERAPIAS. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA
LIMITATIVA DE REEMBOLSO. (...) Inadmissibilidade de limitação
ao número de sessões cobertas. Disposição negocial excessivamente
onerosa ao consumidor. Reembolso das terapias prestadas por
profissionais não credenciados que deve ser integral, já que os serviços
não derivam da livre escolha do paciente, mas da falta de prestador
qualificado ligado à rede de prestadores da operadora. Sentença
preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (TJSP;
Apelação
Cível
1000224-85.2018.8.26.0099;
Relator
(a): Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-10.2018.8.26.0248 - FAB
9
Julgamento: 27/06/2019 destaques meus)
Desse modo, mantida a condenação da Amil à cobertura do
tratamento pelo método indicado a Lucas, a forma de custeio deverá dar-se da
maneira como determinado pela Magistrada a quo, eis que em consonância com o
entendimento desta Colenda Câmara.
A Operadora deverá arcar com o tratamento médico perante
instituições, clínicas e/ou profissionais integrantes da sua rede conveniada ou
mediante reembolso nos limites dos valores do contrato, caso realizados por
profissionais diversos.
Ela somente será obrigada ao custeio integral fora de sua rede
conveniada, quando não tiver estabelecimento ou profissional com capacidade para
fazer o tratamento indicado ao consumidor. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de
obrigação de fazer julgada parcialmente procedente. (...) Obrigação de
custear integralmente o tratamento em local escolhido a critério
exclusivo do paciente que surge somente quando não há na rede
credenciada estabelecimento apto a prestar serviço similar.
Precedentes.
Decisão
mantida.
AGRAVO
DESPROVIDO,
PREJUDICADO
O
AGRAVO
INTERNO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2256944-77.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/02/2019 destaques meus)
Por fim, não era mesmo o caso de condenar a Operadora do Plano
de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais. Não foi comprovado
nenhum fato que constitua causa eficiente para determinar a obrigação de indenizar
por dano moral.
O beneficiário, na época da solicitação da cobertura do tratamento,
ia completar dois anos de idade e, certamente, em razão da tenra idade, não sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005185-10.2018.8.26.0248 - FAB
10
abalo moral pela recusa da Operadora, pois ainda não tinha capacidade cognitiva
para compreender a situação.
Como bem ressaltou o Juízo a quo, "tal evento, por certo, acarretou
grande aflição aos pais do autor" (pág. 885). Todavia, os genitores de Lucas não
integram a relação jurídica processual, já que a ação foi proposta somente em nome
do menor e, consequentemente, aqueles não deduziram pedido em relação à
Operadora.
Dessa forma, sem a demonstração de fato do qual possa ser
inferido efetivo dano extrapatrimonial, não há fundamento para se impor a
obrigação de indenizar.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios
para R$ 2.700,00.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o entendimento do C. STJ2 no sentido de que, para o
prequestionamento, é desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que
o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
2 AgRg no REsp no 1127209/RJ – 6a Turma – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 28.05.12;
AgRg no AREsp no 25722/SP – 2a Turma – Rel. Min. Humberto Martins – DJe 26.10.11